Tribunal: TJES
Processo: 5002684-97.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002684-97.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros (2)
RECORRIDO: ANDREIA PIMENTEL TIUSSI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ABERTURA DE CONTA NÃO SOLICITADA. INDÍCIOS DE FRAUDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA.

DANOS MORAIS (R$5.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA DO OBJETO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5002684-97.2022.8.08.0014

Recorrente: PAGSEGURO INTERNET S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A

Recorrido: ANDREIA PIMENTEL TIUSSI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4827941).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
PAGSEGURO INTERNET S.A.
(ID. 4827929)
,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que houve a perda do objeto da obrigação de fazer de dar baixa na conta;
c)
que o valor da multa fixado é desproporcional;
d)
que não houve falha na prestação do serviço;
e)
que não houve ato ilícito que ensejasse o dever de indenizar;
f)
que, subsidiariamente, o
quantum
indenizatório seja reduzido;
g)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

No mesmo sentido, a 2ª recorrente
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
(ID 4827934), sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que houve a perda do objeto da obrigação de fazer tendo em vista que o contrato foi liquidado e desaverbado;
c)
que o valor fixado a título de danos morais é desproporcional;
d)
que o valor da multa fixado é desproporcional e equivocadamente fixado;
e)
que, subsidiariamente, o quantum indenizatório seja reduzido;
f)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida foi vítima de golpe no qual houve contratação de empréstimo consignado e abertura de conta sem seu consentimento, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

As partes recorrentes aventaram a preliminar de falta de interesse de agir com relação à obrigação de fazer de exclusão das contas bancárias.

O primeiro recorrente comprovou que realizou a baixa da conta Pagbank aberta de forma indevida em nome da recorrida (ID. 4827869, p. 3), bem como o segundo recorrente informou que o contrato de empréstimo foi liquidado em 18/03/2022, e houve desaverbação do contrato, perante o INSS, em 18/03/2022 (ID. 4827854).

Tendo em vista que os recorrentes tomaram as medidas administrativas em momento anterior ao ajuizamento da demanda
, entendo que assiste razão ao argumento de que houve a perda do objeto unicamente no que diz respeito à obrigação de fazer.

Entretanto, como pontuado pelo Juízo
a quo
, os pleitos autorais não se limitam unicamente à obrigação de fazer, mas à declaração de nulidade as contratações, da inexistência dos débitos e indenização por danos morais decorrentes.

Quanto à validade dos negócios jurídicos celebrados, como bem concluído pelo juiz em sentença, o acervo probatório dos autos indica clara existência de fraudes, de modo que mostra-se devida a declaração de nulidade do contrato e a inexistência dos débitos.

Ressalta-se que houve a inversão do ônus da prova ID 4827838, para que as rés comprovassem a efetiva contratação do empréstimo, bem como a mudança de domicílio da recorrente para recebimento do benefício, o que não foi realizado.

Desta forma, quanto ao pedido indenizatório, entendo que é dever das instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro ou mesmo fora de suas dependências, independentemente de ser virtual ou física.

Neste sentido, tendo em vista que os recorrentes confirmam em suas defesas a existência de fraude cometida utilizando os dados da recorrida, inclusive com a resolução de parte da causa pedir ainda em esfera extrajudicial, tenho que é devido a indenização a título de danos morais.

No mesmo sentido
, o entendimento do STJ
1
é de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
2
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado pelo Juízo
a quo
, que é suficiente para reparar o dano causado e encorajar os recorrentes a adotarem postura mais cuidadosa no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
EXTINGUIR O PROCESSO

sem resolução do mérito com relação à obrigação de fazer em face dos recorrentes PAGSEGURO INTERNET S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, nos termos do art. 485, VI do CPC. No mais, mantenho incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos, notadamente a declaração de nulidade das contratações, de inexistência dos contratos e o dano moral.

Sem custas processuais e honorários advocatícios vez que as partes recorrentes restaram parcialmente vencedoras em seus recursos.

É como voto.

1

Súmula 479 -
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)